Tribunal: CARF
Processo: 10980.724030/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724030/2011-33
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.226 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
RUMO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar o
vício material presente na ementa que, inadvertidamente, indicava período de
autuação diverso ao do objeto da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o erro material apontado do acórdão 9202-
010.633, de 20/02/2023, retificar a ementa nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos por RUMO S.A em face do
acórdão de no 9202-010.633, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do seu recurso
especial, apenas quanto à retroatividade da multa e, na parte conhecida, deu-lhe provimento.
Em seus aclaratórios (f. 2.060/2.063) afirmou que padeceria o acórdão de
obscuridade e lapso manifesto quanto ao período objeto de autuação. Diz que embora conste na
ementa referir-se a autuação aos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009, o período de
apuração seria outro: 01/2006 a 12/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724030/2011-33
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.226 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724030/2011-33

Ao aferir a admissibilidade dos embargos manejados (f. 2.078/2.080), houve
por bem o em. Presidente desta eg. Segunda Turma em acolhê-los, porquanto “[o]s argumentos
da embargante demonstram uma possível inexatidão material devida a lapso manifesto, que
permite a admissibilidade de sua peça como embargos inominados, nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF.” (f. 2.080) Por esse motivo, “d[ado] seguimento aos embargos opostos
pelo sujeito passivo, como inominados, para que sejam submetidos à apreciação da 2a Turma da
CSRF.” (f. 2.080)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade.
Na ementa do decisium embargado consta o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência acerca de matéria objeto
de enunciado de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009. (f. 2.045)

Por lapso, inadvertidamente indicado o período de apuração como sendo todas
as competências compreendidas entre 2006 e 2009 quando, em verdade, referente às
competências 01/2006 a 12/2008 – vide auto de infração às f. 729. Desse modo, merece ser a
ementa retificada para passar a constar o seguinte:
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.226 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724030/2011-33

Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para sanando o erro material apontado do acórdão 9202-010.633, de 20/02/2023, retificar a
ementa.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2084
DF CARF MF
Original